Tribunal: CARF
Processo: 15300.720065/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15300.720065/2016-33
ACÓRDÃO
2001-008.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVANA DE FATIMA FREITAS SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas, tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720065/2016-33
2
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
ano-calendário 2014, para apurar imposto suplementar de R$4174,00, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte infração:
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$17.800,00.
A contribuinte em 27/06/2016 não concorda com o lançamento e apresenta recibos de fls. 4 a 6.
Em 02/10/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
Foi anexado o dossiê fiscal.”
Decisão da DRJ de fls. 50/54 que não recebeu ementa julgou improcedente a
impugnação.
Às fls. 57/60 é apresentado recurso voluntário por meio do qual a contribuinte
apresenta novos documentos para subsidiar sua pretensão de dedução das despesas médicas da
base de cálculo do IRPF ano-calendário 2014.
Despacho de encaminhamento de fls. 66 salientou o término do mandato do
conselheiro João Maurício Vital, de modo que os autos foram a mim redistribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720065/2016-33
3
Referido recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
razão pela qual, dele conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de glosa de deduções realizadas a título
de despesas médicas no calendário de 2014 no valor total de R$ 17.800,00.
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 59/60.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Importante salientar que o fundamento da decisão da DRJ para manter a glosa foi
que, inicialmente, em fase de fiscalização, os recibos apresentados pela contribuinte estariam
incompletos por não conter assinatura do profissional de saúde. Visando sanar o equívoco, foram
apresentados novos recibos em sede de impugnação – documentos de fls. 3/5 do intervalo de
documentos de fls. 2/13.
Ocorre que, a partir dos novos documentos constatou-se que “anexa novos recibos
de fls. 4 a 6 que além de não discriminar os beneficiários do tratamento odontológico contém
carimbo de Clínica Orto Implante, nome diverso do constante dos recibos apresentados à
Autoridade Fiscal e além disso menciona o nome Dr. Marcos Aurélio de Oliveira com CRO diverso
do constante nos recibos contidos no dossiê fiscal.”
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720065/2016-33
4
A DRJ conclui que “diante das inconsistências dos documentos apresentados,
caberia a interessada apresentar documentação complementar no intuito de comprovar a vultosa
quantia e suprir as exigências fiscais.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal bem como
aqueles já trazidos em sede de impugnação.
 Fls. 3/5 do intervalo de documentos de fls. 2/13 – cópia de recibos emitidos
e assinados pelo médico Marcos Aurélio de Oliveira – CRO-MS 3672 no valor
total (somado) de R$ 17.800,00;
 Fls. 5/7 – do intervalo de fls. 33/49 – cópia de recibos emitidos por
Ortodontia – no qual consta o nome do médico Marcos Aurélio de Oliveira –
CRO 9646 no valor total (somado) de R$ 17.800,00 – mas sem a sua
assinatura;
 Fls. 3/4 – do intervalo de fls. 57/60 – declaração assinada pelo profissional
Marcos Aurélio de Oliveira dando plena quitação dos serviços médicos
odontológicos prestados à Recorrente no valor total de R$ 17.800,00 e cópia
de seu registro médico do Mato Grosso do Sul;
Importante salientar que em sua declaração o profissional esclarece que os recibos
emitidos durante a fiscalização – sem assinatura – foram feitos a partir de seu CRO do Estado do
Paraná – CRO 9646, contudo, foi realizada a transferência do CRO do Estado do Paraná para o
Estado do Mato Grosso do Sul – CRO 3672 – e, por essa razão constou documento diverso nos
documentos apresentados em sede de impugnação.
A apresentação da declaração supre todas as falhas apresentadas nos documentos
anteriores e comprovam que o tratamento foi efetivamente realizado – e pago, tendo sido a
Recorrente a sua beneficiária.
Importante ainda salientar que a autuação não exigiu qualquer outra forma de
pagamento.
Deste modo, entendo que o lançamento não deve prosperar.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15300.720065/2016-33
5

Fl. 71
DF CARF MF
Original